Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708806-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PONTE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitras de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0727181-28.2021.8.07.0001), ajuizada por YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE e MÔNICA PONTE SOARES. A decisão combatida deu parcial razão ao executado no que tange à proporcionalidade da penhora e retificou a decisão de ID 116275721, determinando a penhora da remuneração mensal do réu nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria, daquilo cuja soma das duas remunerações superassem 50 salários mínimos (hoje em R$ 60.000,00), limitada a 50% da soma da remuneração do executado nas mencionadas empresas (ID 119245961 – dos autos da origem): “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte executada quanto à decisão de ID116275721. Na decisão em questão foi deferida a penhora dos rendimentos do requerido junto à empresa “Powerlogic Consultoria, do que somado com os rendimentos na Cast Informática, sobejar à quantia de 50 salários mínimos (R$ 60.600,00)”. A parte ré argui a impenhorabilidade da verba salarial. Assevera se tratar de medida absolutamente gravosa e restritiva de seus direitos fundamentais e por tal motivo somente poderia ser adotada de forma excepcionalíssima. Defende que não foram esgotadas as medidas à disposição do Juízo para solução da questão, como a penhora das ações de sua titularidade já oferecidas à penhora pelo executado, sendo este meio menos gravoso ao devedor. Alternativamente, defende possibilidade de penhora de 15% do valor recebido. Argumenta a parte requerida que as exequentes já receberam vultosos valores tanto na execução n.o 0710406-24.2020.8.07.0016 quanto no cumprimento de sentença n.o 0703864- 58.2018.8.07.0016 e no cumprimento de sentença n.o 0001593-54.2017.8.07.0016. Assevera que há anos vem empreendendo grande esforço para adimplir sua dívida. Informa que tem pago nas execuções todos os valores que aufere em distribuições de lucros, deu em pagamento um veículo e realizou a venda direta de um imóvel, tudo para realizar os pagamentos devidos às exequentes, além de valores já bloqueados em suas contas. Afirma que a penhora em questão incidirá em mais de 50% de seu salário, concluindo se tratar de medida desproporcional e injustificada que lhe impedirá de garantir a subsistência de sua família, sendo arrimo de família, dele dependendo financeiramente sua esposa e seu neto órfão. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo à execução. Informa que houve ordem de penhora dos lucros a que tem direito na empresa Cast Informática, mas estes valores já estão sendo depositados integralmente em Juízo no âmbito na execução n.o 0710406- 24.2020.8.07.0016 para quitação do débito, razão pela qual conclui haver a necessidade da concessão de efeito suspensivo. Instada a se manifestar, a parte autora se manifestou no ID119120201, defendendo que não existe obrigatoriedade de se verificar se a parte do salário não penhorado é capaz de manter a subsistência do executado, diante do expressivo valor de R$ 60.600,00. Entende haver previsão normativa da penhora, sendo ela proporcional pelo fato de o executado não se dispor a adimplir sua dívida. Confirma que o executado depositou parte de sua distribuição de lucros em outro processo entre as partes, bem como que entregou um veículo, um imóvel e valores bloqueados. Nega ter havido oferta efetiva de ações de titularidade do executado, mas mesmo que houvesse defende que dinheiro tem preferência na ordem legal de penhora. Argumenta que as ações do executado são livres e desimpedidas, nada o impedindo de as vender a quitar a dívida. Conclui entendendo que as penhoras foram deferidas em estrita obediência às normas vigentes, com o objetivo de dar efetividade à execução. É o relatório. Decido. Inicialmente se observa que de fato o executado tem adimplido parte da dívida em outros processos, com o depósito dos lucros que lhe foram distribuídos, bem como com a penhora de veículo e imóvel, mas esta disposição ao pagamento não modifica o fato da existência da dívida e da necessidade de seu pagamento. Com relação à alegação de ter ofertado o executado ações em penhora, vê-se que de fato houve essa oferta, consoante se observa no item 72 da petição inicial dos embargos à execução n.o 0739562-68.2021.8.07.0001, que tramitam perante este Juízo. Na decisão de ID108445592 daqueles autos se determinou à secretaria que juntasse cópia da petição inicial aos autos da execução, para que aqui se analisasse a garantia ofertada, esclarecendo que após a análise da garantia neste feito, o pleito de concessão de efeito suspensivo seria novamente analisado nos autos dos embargos. Não obstante ter havido oferta de ações em penhora para garantir a dívida e obter efeito suspensivo nos embargos, não houve ainda o deferimento da penhora em questão que, por não observar a ordem legal prevista no art. 835 do CPC, depende da manifestação do credor. De outra parte, não vislumbro qualquer ilegalidade na penhora da remuneração do executado, na parte que sobejar a 50 salários mínimos, exatamente como autoriza o art. 833, §2o, do CPC, até mesmo porque a penhora em dinheiro é prioritária (art. 835, §1o, do CPC). Quanto à proporcionalidade da medida, alega o executado que incidirá sobre mais de 50% de sua remuneração, o que lhe privará e a sua família do mínimo necessário a sua subsistência, sendo esta a medida que lhe é mais gravosa. Não vislumbro que a penhora em questão afronte o disposto no art. 805 do CPC, pois estabelece o parágrafo único do mesmo dispositivo legal que incumbe ao executado “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos”. No caso, o executado indicou a penhora de ações, que é muito menos eficaz que a penhora da remuneração, diante da dificuldade da avaliação e liquidação dos valores, tanto por se tratar de empresa de capital fechado, quando pelo próprio processo de alienação de ações que impõe tempo de tramitação e custos elevados. De outra parte, verifico demonstrado nos IDs 110192365 e 110192367 que o executado aufere rendimentos mensais nos valores de R$ 56.624,61 e R$ 71.738,80 por seu trabalho nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria, o que totaliza R$ 128.363,41. A quantia de R$ 67.763,41 sobeja a 50 salários mínimos (R$ 60.600,00), representando a penhora em 52,79% do total de sua remuneração. Dispõe o art. 833, §2o, do CPC, que: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o”. Já o art. 529, §3o, do CPC, dispõe que: “§3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos”. Se a lei possibilita a penhora, mediante desconto nos rendimentos e rendas do devedor de alimentos, de até 50% de seus ganhos líquidos, há uma mesma razão quanto à proporcionalidade para se limitar a penhora dos rendimentos do executado nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria a 50% de seus rendimentos, daquilo que sobejar a 50 salários mínimos (R$ 60.600,00), o que deve ser aplicado ao caso concreto por analogia. Desta forma, parcial razão assiste ao executado, no que tange à proporcionalidade da penhora. Desta forma, retifico a decisão de ID116275721, para determinar a penhora da remuneração mensal do executado nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria, daquilo cuja soma das duas remunerações sobejar a 50 salários mínimos (hoje R$ 60.000,00), limitada a penhora a 50% da soma da remuneração do executado nestas empresas no mesmo período mensal. Com a publicação desta, ficam as empresas em questão intimadas na pessoa do executado, que exerce a função de presidente de ambas, para que procedam ao depósito em juízo da quantia indicada no dispositivo acima, até a total quitação do débito (R$ 15.760.257,72 atualizado até março de 2022 – ID119120201), de tudo informando a este Juízo. Prazo: 30 (trinta) dias. O depósito mensal deverá ser acompanhado de informação quanto à remuneração do executado em cada empresa, quanto à quantia penhorada e a observância do limite supra. No que tange à existência de remuneração do executado em outras empresas, tal fato não se encontra demonstrado nos presentes autos, não sendo assim relevante para a presente decisão. No que tange à concessão de efeito suspensivo, deve ser analisada nos embargos à execução. De toda sorte, fica a parte autora intimada a se manifestar quanto à oferta de ações à penhora, constante do item 72 da petição inicial dos embargos à execução n.o 0739562- 68.2021.8.07.0001, que tramitam perante este Juízo (ID109803520 destes autos). Prazo: 15 (quinze) dias.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam suspensos os efeitos da das decisões de ID 116275721 e 119245961, até o julgamento final do recurso, ou que venha a ser provisoriamente proferida outra decisão, que determine percentuais menores para bloqueio de seu salário e de eventuais dividendos; b) no mérito, que seja revogada a penhora salarial, pois se trata de medida extremamente gravosa e excepcional; e c) caso assim não se entenda, que subsidiariamente, seja reduzida a penhora de sua verba salarial para 10% ou 15%. Sustenta, em suma, que a penhora de verba salarial é medida absolutamente gravosa e restritiva de direitos fundamentais do devedor. Por esse motivo, tal medida tão extrema somente deve ser adotada de forma excepcionalíssima, quando se comprova evidente má-fé do devedor e quando não houver ofensa à justiça e à dignidade humana. Diz que ainda que aufira renda mensal superior a 50 salários-mínimos, é certo que a constrição salarial não é cabível e se mostra ilegal e desproporcional. Primeiramente, pelo fato de que não foram esgotadas as medidas à disposição do juízo para solução da questão, tal como a penhora das ações de sua titularidade (as quais já foram oferecidas). Narra que apesar de a decisão de ID 119245961 mencionar que a penhora deve ser prioritária em dinheiro, não se pode esquecer que as medidas constritivas devem ser adotadas de forma eficaz, mas sem causar onerosidade excessiva ao devedor. Defende que o bloqueio de verbas de caráter salarial e alimentar somente pode ser cogitado quando não há mais bens a serem penhorados. É essa a previsão do art. 805 do CPC, no sentido de que a execução deverá ser promovida de modo eficaz, mas da maneira menos onerosa ao executado. Tendo esse princípio como balizador das execuções, certo é que a constrição salarial é medida última a ser adotada. Aduz que ainda que se entenda que haveria possibilidade jurídica de se penhorar parte de seu rendimento mensal, certo é que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a penhora salarial somente pode ocorrer quando não afrontar a dignidade do devedor e lhe privar de suas necessidades, assim como da subsistência de sua família. Ressalta que o próprio STJ caminha no sentido de que o bloqueio de verba salarial poderá ser realizado em até 15% do valor recebido, a depender do caso concreto. Esta Corte entende que é possível penhora salarial de apenas 10% do valor. Relata que também vale considerar, durante a análise do binômio de princípios - efetividade da execução versus menor onerosidade ao devedor - que as agravadas possuem excelente qualidade de vida. As exequentes já receberam valores vultuosos tanto na execução no 0710406-24.2020.8.07.0016, quanto no cumprimento de sentença no 0703864-58.2018.8.07.0016, assim como no cumprimento de sentença no 0001593-54.2017.8.07.0016, num total de aproximadamente R$ 7.8000.000,00, valores tais mais que suficientes para manutenção de alto padrão de vida por muitos anos. Discorre acerca de seu esforço, realizado há anos para adimplir sua dívida, quando tem pago nas execuções todos os valores que aufere em distribuições de lucros, sem que nada aproveite, quando deu em pagamento o veículo que possuía e realizou venda direta de um imóvel que detinha – tudo para promover os pagamentos devidos às recorridas, além de valores já bloqueados em suas contas. Inexiste razão para tamanha violência de constrição de seus rendimentos mensais, que servem ao seu sustento e de sua família. Argumenta que ainda que se tenha liberado parte do salário penhorado, certo é que foi mantida penhora de 50% dele, tratando-se de medida desproporcional e injustificada, que vai lhe impedir de garantir a subsistência de sua família. Destaca que já é idoso, com 73 anos de idade e continua sustentando sua família. Em razão de sua idade, possui muitos e cada vez maiores gastos com saúde e medicamentos, em busca de longevidade e da manutenção de sua qualidade de vida, na medida do possível. Sua esposa não aufere renda, também é dependente de relevantes gastos com medicamentos e saúde, de modo que é responsável pela subsistência familiar inteira, sem ter nenhuma outra pessoa para auxiliar com os gastos familiares. Frisa que o bloqueio de 50% de sua verba salarial impõe desmedida restrição à subsistência de sua família e desequilibra excessivamente a renda necessária para manter a sua saúde, de sua esposa e de seu neto órfão, em grave afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que o art. 833, § 2o, do CPC, não determina que deverá ser feito o bloqueio de tudo o que exceder 50 salários-mínimos. Há apenas previsão de que, em tais hipóteses, desde que não prejudique a subsistência do devedor e de sua família, o Juízo pode arbitrar algum montante a ser penhorado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 33749146. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a execução de título extrajudicial na qual as exequentes pleiteiam o adimplemento de título executado, no valor atual de R$ 15.760.257,72. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente, da verba, para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, senão, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp1336881/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/05/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta corrente[...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta corrente 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta corrente 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp1389099/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08/04/2019) – g.n. No mesmo sentido, é o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07108576320218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 3/8/2021) – g.n. Cabe destacar que a dívida é inconteste e, estaria no valor de R$ 15.760.257,72. O recorrente, de acordo com as declarações de rendimentos (ID’s 110192365 e 11092367), recebe os valores mensais aproximados de R$ 56.624,61 e R$ 71.738,80, no importe total de R$ 128.363,41, referente ao seu trabalho nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria. Ocorre que estabelecer um percentual de 50% sobre o valor que excede 50 salários mínimos (R$ 60.600,00) se mostra excessivo. Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna. Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Isto considerado, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. De um lado, o credor tem direito ao Estado de Direito, ao acesso à ordem jurídica justa, ao devido processo legal processual e material. De outro, também o devedor tem direito ao devido processo legal, que preserve o mínimo existencial e sua dignidade. Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. Desta forma, o percentual de 10% (dez por cento), sobre a verba salarial do recorrente é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito das agravadas, sem comprometer a subsistência digna do executado e sua família. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 23 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator